Tribunal: TJBA
Processo: 8007484-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

8007484-41.2025.8.05.0000

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007484-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

AGRAVADO: ANTONIO GILBERTO BARBOSA AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
SOCIEDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDA E REGISTRADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 986 A 990 DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE PERSONIFICADA.
CONTRIBUIÇÃO COM SERVIÇOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1.055, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE JURÍDICA. ART. 370 DO CPC.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória na qual se pretende o reconhecimento de suposta sociedade de fato com sociedade empresária limitada regularmente constituída, cujos sócios são sua irmã e seu cunhado.

O juízo de origem afastou a alegação de impossibilidade jurídica do pedido e admitiu a produção de prova testemunhal para comprovação da alegada condição de sócio de fato.

Insurge-se a Agravante contra tal decisão, sustentando a incompatibilidade jurídica do pedido com o ordenamento civil e a inutilidade da prova oral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se é juridicamente possível o reconhecimento de sociedade de fato em face de sociedade empresária limitada regularmente registrada;

(ii) saber se é admissível a produção de prova testemunhal para comprovar a existência de vínculo societário em sociedade personificada.

RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de sociedade de fato pressupõe a inexistência de registro dos atos constitutivos, conforme dispõe o art. 986 do Código Civil. Uma vez registrada a sociedade empresária, incide o regime jurídico das sociedades personificadas, sendo inaplicáveis as normas relativas às sociedades em comum.

Não há amparo legal para a coexistência de sociedade de fato paralela a sociedade limitada regularmente constituída, sob pena de violação à tipicidade societária, ao sistema registral e à segurança jurídica.

Na sociedade limitada, a condição de sócio decorre exclusivamente do contrato social e de suas alterações regularmente registradas, sendo irrelevante a alegada participação informal ou a prestação de serviços.

O art. 1.055, § 2º, do Código Civil veda a contribuição ao capital social mediante prestação de serviços, o que afasta, por si só, a tese de participação societária do autor.

Reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido, mostra-se juridicamente inútil a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência trabalhista invocada nas contrarrazões não se aplica à controvérsia, por se tratar de microssistema jurídico regido por princípios próprios, inaplicáveis ao direito civil-empresarial.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido de reconhecimento de sociedade de fato e afastar a produção de prova testemunhal, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

É juridicamente impossível o reconhecimento de sociedade de fato em face de sociedade empresária limitada regularmente constituída e registrada.

É inadmissível a produção de prova testemunhal para comprovar vínculo societário em sociedade personificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007484-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA E OUTROS
, e, como parte Agravada,
ANTONIO GILBERTO BARBOSA AZEVEDO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.